Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706356-28.2019.8.07.0003 EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: JOSE ROBERTO ALBUQUERQUE RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 15783131, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora